Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714623-65.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GENILSON FERREIRA DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 69455864) em face do acórdão de ID 68709375. Ao embargado, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator